Tribunal: TJPA
Processo: 0008042-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008042-37.2020.8.14.0401

APELANTE: HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008042-37.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB-PA 13.998)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL(ART. 306, § 1º, I E II DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA.IMPROCEDENTE.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA
. Analisando as provas constantes nos autos,
constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor
HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS
no crime tipificado no art. 306, § 1º, I e II, da Lei nº 9.503/97, ao dirigir veículo automotor sob efeito de álcool. No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que

“
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação
.” Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
O
quantum
aplicado foi racional e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer correção a ser feita. Uma vez que persistindo uma circunstância negativa contra o réu, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 deste E.Tribunal de Justiça.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
04
de junho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008042-37.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB-PA 13.998)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(id. 114049098) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
01 (um) ano de detenção
, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituiu por uma pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada.

Narrou à denúncia
(id.14048982), que no dia 20/05/2020, por volta de 01h00min, na travessa Dez, bairro Mangueirão, nesta Capital, conduzido veículo automotor Renaut/Sandero Expr 10, cor preta, placa QDS-6346, foi abordado por Policiais Militares em serviço de rondas ostensivas, em razão de estar em zigue-zague na pista de rolamento.

Durante a abordagem o denunciado se portou de forma agressiva, descortês, desrespeitosa e debochada para com as autoridades, ocasião que foi percebido que apresentava sintomas de embriaguez alcoólica, como odor etílico, olhos vermelhos, humor alterado e face ruborizada, pelo que foi conduzido para a 5ª Seccional de Polícia da Marambaia, onde permaneceu em silêncio e se negou a realizar o teste de alcoolemia.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado pelo crime tipificado no art. 306, 1º, I e II, da Lei nº 9.503/97.

Certidão de antecedentes criminais. (id.14049083)

A Denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2020 (id.14048986)

Citação do réu. (id.14048986)

Resposta à acusação. (id.14048987)

Termo de Recusa nº 2020.01.000036 (id.14048980)

Termos de Audiência. (id.14049009; 14049014; 14049081)

Mídias de audiência. (ids.14049011; 14049082)

Alegações finais do Ministério Público. (id.14049085)

Alegações finais da Defesa. (id.14049094)

Fora decretada a revelia do réu, nos termos do art.367, do CPP. (id.55845421)

A Sentença foi prolatada em
19 de dezembro de 2022
(id.14049096) no qual julgou PROCEDENTE a Denúncia para
CONDENAR
o acusado
HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art.306, § 1º, I e II, da Lei nº 9.503/97.

Em razões recursais
(id.17002365), o recorrente pugnou: 1) Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;, 2) Redimensionamento da pena sendo fixada no mínimo legal,.

Em sede de contrarrazões
(id.17002371), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.17933204), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento

da presente APELAÇÃO
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(id. 114049098) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
01 (um) ano de detenção
, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituiu por uma pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em suas razões recursais a defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de ausência de elementos que comprovem a materialidade e autoria delitiva, uma vez que não houve a comprovação de que o réu estivesse dirigindo o veículo sob influência de álcool ou de substância psicoativa, pois não foi submetido a teste etilômetro, em razão do posto não está funcionando, conforme consta nos autos. (id.50779890) e as provas colhidas na instrução não foram suficientes para condenação.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime tipificado no art. 306, § 1º, I e II, do Código de Trânsito, na condução de veículo automotor, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (id.14048979)
Termo de Recusa nº 2020.01.000036 (id.14048980) e a autoria delitiva pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, em especial aquele prestado pelas testemunhas

policiais militares
EDMILSON JORGE GARÇA DE ATAÍDE
e
RAFAEL DE SOUZA,
ambos testemunhas compromissadas, e que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar em sua íntegra nos autos.

No caso em apreço, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, ao dirigir sob efeito de álcool, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS no crime tipificado no art.306, § 1º, I e II, do Código de Trânsito, uma vez que dirigia em zique-zague quando transitava em via pública
na travessa Dez, bairro Mangueirão, nesta Capital
, conforme narrados pelas testemunhas ouvidas em juízo
.

Quanto à alegação de que não há prova nos autos, uma vez que o réu não fora submetido ao exame etilômetro afim de confirmar que dirigia sob efeito de álcool

ou de substância psicoativa, da mesma forma não merece prosperar

A Legislação Brasileira de Trânsito, prevendo a hipótese de recusa do condutor em ser submetido a exame bafométrico, editou a seguinte determinação:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 1.º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2.º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Cumpre registrar que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e natureza formal, bastando que o agente conduza o veículo em estado de embriaguez para a consumação do crime.

Dessa forma, verifica-se que é possível a aferição do estado de embriaguez, não somente por meio do exame bafométrico para verificar a existência da concentração alcoólica descrita em Lei, mas, também, pela prova testemunhal que atestará a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME BAFOMÉTRICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. O estado de embriaguez alcoólica de condutor de veículo automotor pode ser constatado por meio de prova testemunhal. (Art. 306, § 2º, da Lei 9.503/97) 2. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (Art. 293, § 2º, da Lei 9.503/97) deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (Número do Processo: 0001366-82.2014.8.01.0001; Relator: Des. Pedro Ranzi; Comarca: Rio Branco; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/5/2017; Data de registro: 24/5/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESTÍGIO À PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VERIFICAÇÃO DA EMBRIAGUEZ MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS. CORROBORAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO. PRESENÇA DE PEDIDO EXPRESSO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento da vítima, formam um conjunto sólido dando segurança ao Juízo para a condenação. 2. A ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. 3. O depoimento de policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, constituindo-se como prova apta a respaldar a condenação do Apelante, sobretudo, quando prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Mantém-se o valor fixado a título de indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso, em sede de alegações finais orais, pelo Ministério Público e dos danos materiais causados às vítimas. Posteriormente, a defesa do Recorrente apresentou memoriais escritos, onde teve a oportunidade de se manifestar quanto ao pedido, e assim o fez, não havendo que se falar em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. 5. A hipossuficiência alegada não afasta o dever do pagamento da prestação pecuniária como uma das penas restritivas de direito substitutivas da pena privativa de liberdade. 6. Apelo conhecido e desprovido." (TJ-AC. Número do Processo: 0001336-96.2018.8.01.0004; Relator: Des. Pedro Ranzi; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 20/2/2020; Data de registro: 21/2/2020)

Destarte, todos os elementos do tipo descrito no art. 306 da Lei nº9503/97 estão configurados: “conduzir veículo automotor”; “na via pública”; “sob influência de álcool”; “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem” (no local dos fatos habitualmente transitam pessoas e trafegam veículos e o réu estava sob influência de álcool), inclusive conforme relatos dos policiais que fizeram a abordagem do réu, este estava dirigindo em zigue-zague em via pública, pelo que fizeram o acompanhamento e deram ordem de parada, em seguida o réu se exaltou com a guarnição, proferindo palavrões e ofendendo os agentes públicos, o que motivou a sua prisão, além dos policiais terem observado que o réu apresentava sintoma de embriaguez, agindo com agressividade, olhos vermelhos e exalando odor etílico.

Não bastasse, os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, no qual são uníssonos e demonstram toda a dinâmica dos fatos com a abordagem do réu.

No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que

“
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação
.”

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos, reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017). 4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018)

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de

embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 4. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. Inviável, assim, o exame de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 5. O não cumprimento do disposto na norma processual quanto à apresentação do rol de testemunhas, operando a sua preclusão temporal, afasta o alegado cerceamento de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)

A culpabilidade está demonstrada uma vez que o réu dirigia veículo e sabia

que sua atitude era ilegal, tanto é fato que se recursou a fazer o exame, pois sabia que estava sob influência de álcool, agiu dolosamente e no momento da ação tinha condições de atuar diversamente, mas não o fez. Portanto, o acusado deve responder pela infração penal nos termos do art. 306, § 1º I, e II da Lei nº 9.503/1997.

Portanto, não resta qualquer dúvida a respeito da comprovação da autoria, materialidade, culpabilidade, bem como das circunstâncias da infração.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a pena aplicada ao apelante, por entender ser desproporcional e inadequada, devendo a pena ser fixado no seu mínimo legal.

Entendo que não merece reparação a pena aplicada, explico.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima de seu mínimo legal 1 (um) anos de detenção, por entender existir uma circunstância judicial negativa (culpabilidade
),
o que trago trecho da sentença sob seus fundamentos.

“
A culpabilidade do acusado foi exacerbada
, tendo ele, além de cometido o disposto no tipo penal, agredido um policial e golpeado o xadrez da viatura policial. Trata-se de réu primário e que não possui nenhum registro em sua ficha de antecedentes criminais, conforme consta no ID 85884794. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-lo. Os motivos do crime são ínsitos do tipo penal, assim como as circunstâncias nas quais ele foi cometido. As consequências foram normais à espécie e o comportamento das vítimas em nada influiu na prática do delito, porém tal circunstância não pode ser utilizada para prejudicar o acusado, e, por fim, a situação econômica do réu não parece ser das piores, uma vez que assistido por advogado particular, além de inexistir nos autos qualquer prova de sua hipossuficiência.

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção, o qual torno definitiva ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e/oi agravantes a serem aplicadas, bem como causas de diminuição e/ou aumento de pena.” Grifei.

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(
culpabilidade
,
).

Entendo que há de ser feita correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A circunstância judicial "culpabilidade", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos
, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No tocante à culpabilidade, o MM. Juiz agiu com acerto, uma vez que fundamentou a negativação da culpabilidade de acordo com o caso concreto, uma vez que além da conduta delituosa praticada (dirigir veículo sob efeito de álcool) ainda agrediu os agentes públicos, o que não merece sua negativação, não havendo qualquer correção a ser feita.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04

de junho de 2024.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/06/2024